Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. RETIRADA DO GRAVAME DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. MEDIDA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Os arts. 7o e 8o do Decreto no 34.024/2012 apontam quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quais sejam: proprietário e titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.
3. A baixa do gravame não altera a titularidade da propriedade do automóvel perante o DETRAN, o que impede o reconhecimento da ausência de responsabilidade pretendida pela parte autora.
4. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a retirada do gravame do Sistema nacional de Gravames é medida insuficiente para afastar a responsabilidade da autora. Precedentes.
5. Apelo não provido.